Tribunal: TJMT
Processo: 1001660-95.2021.8.11.0033
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001660-95.2021.8.11.0033
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO CHEIM PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 055.026.521-06 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSIMEIRE DA COSTA - CPF: 830.392.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CRISTINA DA COSTA - CPF: 086.307.691-22 (VÍTIMA), FELIPE AUGUSTO PACHECO CASTANHO - CPF: 041.472.811-41 (ADVOGADO), EDILSON DA ROCHA SILVA - CPF: 060.805.891-25 (VÍTIMA), FELIPE AUGUSTO PACHECO CASTANHO - CPF: 041.472.811-41 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, SENDO UM TENTADO E O OUTRO CONSUMADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA EM RELAÇÃO AO ILÍCITO TENTADO – ARGUIDA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –

IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO TORPE DO DELITO CONSUMADO – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE FOI INDIVIDUALIZADA PELO MAGISTRADO
A QUO
, NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENCONTRA SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 2 DA TCCR/TJMT – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1o, do CPP, a análise exauriente das provas e a decisão final sobre a ocorrência (ou não) dos fatos descritos na denúncia devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.o, XXXVIII, “c”, da CF].

2.

Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentada e individualizada, devendo ser mantida a fim de ser apreciada pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela TCCR/TJMT.

Pronúncia mantida incólume. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: FERNANDO CHEIM PEREIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
FERNANDO CHEIM PEREIRA DE OLIVEIRA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT nos autos da ação penal n.o 1001660-95.2021.8.11.0033,
pronunciando
o ora recorrente

pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2o, incisos I e IV, do CP
e

art. 121, §2o, inc. V c/c art. art. 14, inc. II do CP
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Com razões recursais registradas no ID 168241468, a i. Defensoria Pública almeja a
impronúncia

do recorrente em relação à tentativa de homicídio, forte incidência do princípio
in dubio pro reo
, reputando insuficientes os indícios até então angariados. Ainda é postulada a
exclusão da qualificadora do motivo torpe,
correlata ao delito consumado, reputando-a manifestamente improcedente.

Nas contrarrazões vistas no ID 168241470, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do
stricto sensu.

Exercitando o juízo de retratação na fase do art. 589 do CPP, o MM. Juiz
a quo
manteve o r. decisório impugnado por meio do ID 168241471, fazendo-o pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 173407197, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
FERNANDO CHEIM PEREIRA DE OLIVEIRA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A exordial acusatória narra que, n
o dia 22 de agosto de 2021, por volta das 20h30, na Rua Portugal, s/no, bairro Jardim América, no município de Nova Maringá/MT, termo da Comarca de São José do Rio Claro/MT,
FERNANDO CHEIM PEREIRA DE OLIVIERA
, impelido por motivação torpe e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, matou
Edilson da Rocha Silva

com disparos de arma de fogo, e, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, tentou matar
Ana Cristina da Costa
,
visando assegurar a execução e a impunidade do homicídio antecedente,
somente não tendo consumado o último intento homicida por circunstâncias alheias à vontade deles.

Circunstanciado os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito de impronúncia:

Ab initio
, em se tratando de decisão de pronúncia, há que ponderar ser decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta haver
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria ou participação
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Júri Popular (art. 5.o, XXXVIII,
d
, da CF) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática do delito.

Dessa feita, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Significa dizer que
a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita
,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
impronúncia
deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de absoluta inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu, o que não entendo ser o caso dos autos.

In casu
, a prova da
materialidade do crime
de
tentativa de homicídio qualificado
perpetrado contra a vítima
Ana Cristina da Costa
encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência juntado no ID 168243547, da certidão de óbito em nome de
Edilson da Rocha Silva
visto no ID 168243548, do exame de necropsia visto no ID 168241351, do relatório policial visto no ID 168241373, bem como pelos depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Em relação aos
indícios suficientes de autoria
,
infere-se dos autos que a tese recursal defensiva tem amparo nas declarações prestadas em juízo pela mãe da vítima
Edilson
, sra.
Rosimeire da Costa
, com destaque aos questionamentos da genitora acerca de ficto envolvimento de sua ex-nora, a vítima
Ana Cláudia,
na suposta emboscada que resultou no óbito de seu filho, a despeito de não ter presenciado o momento dos atos executórios (ID 168241442).

Ocorre que, as mídias correlatadas ao mencionado depoimento, além de retratarem o justificável abalo emocional da testemunha, dada a perda irreparável, também externam a possível motivação do ilícito, em aparente represália ao homicídio do indivíduo identificado como
Bruno
, a quem a testemunha imputa a condição de amante da vítima
Ana Cláudia
, de modo que o ilícito supostamente teria sido praticado pela vítima
Edilson
, ao descobrir o relacionamento extraconjungal entre
Bruno
e
Ana Cláudia
.

Nesse contexto é que a genitora do ofendido
Edilson
atribuiria a autoria intelectual do ilícito a terceiras pessoas, conjecturando, ainda, possível participação da vítima no ilícito.

Ocorre que, contrariando a pretensão defensiva, vê-se que a plausibilidade da versão acusatória encontra amparo nos demais elementos de convicção que apontam a existência de indícios da autoria atribuída ao réu no atentado contra a vida da vítima
Ana Cláudia
, e, portanto,
aptos a manter a pronúncia
.

A evitar tautologia, diante da atenção dispendida na r. pronúncia, esmiuçando a prova testemunhal, o que cumpre enfatizar é a verossimilhança da narrativa apresentada pela vítima
Ana Cláudia,
nas duas oportunidades em que foi ouvida na fase extrajudicial e daquela oitiva em juízo (ID 168241352, ID 168241366 e ID 168241442), quando aliada às declarações prestadas pelas testemunhas
Jailson Peres da Silva
e
Adelar Gubert dos Santos
, respectivamente, Delegado e investigador da polícia civil que atuaram nas investigações do feito.

Em juízo, as mencionadas declarações narram a possível ação do réu em desfavor da vítima
Ana Cláudia
, na medida em que, após ouvir parte dos disparos desferidos contra
Edilson
, a ofendida teria saído do interior da residência e então avistado o réu
FERNANDO
efetuando um tiro contra a face de
Edilson,
que já estava caído ao solo; na sequência, o acusado teria direcionado a arma para a ofendida
Ana Cláudia
e efetuado outro disparos, atingindo a parede do imóvel diante do retorno da vítima ao interior do imóvel.

Outrossim, o investigador
Adelar Gubert dos Santos
ponderou a constatação de dano da parede de imóvel, possivelmente condizente com a versão da vítima
Ana Cláudia
; bem como, o Delegado
Jailson Peres da Silva
n
ponderou que, apesar no inicial temor da vítima sobrevivente em declarar o possível autor dos disparos, ainda assim o fez, mesmo passados 06 (seis) meses de sua primeira oitiva, aparentando maior tranquilidade após a custódia do réu.

Diante de tais considerações, ao que se denota, e no mesmo sentido do externado na r. decisão de pronúncia, as provas até então existentes no caderno processual não são seguras e nem estremes de dúvidas acerca da negativa de autoria do recorrente, ao revés, os elementos probantes angariados permitem concluir que recaem sobre
FERNANDO CHEIM PEREIRA DE OLIVIERA

indícios razoáveis quanto à sua autoria ou participação no crime
, de forma que não há como deixar de submetê-lo a julgamento pelo juiz natural do caso, que é o e. Tribunal do Júri.

Na hipótese,
não se revela possível a almejada impronúncia, até porque, mesmo que a contragosto da i. defesa, na atual fase não vigora o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que não se exige aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação, tão somente
indícios suficientes do ilícito que é imputado ao réu
, exigência esta que se vê atendida.

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de
superação de tal preceito
, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard probatório necessário para a pronúncia
,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos, à vista dos elementos de convicção bem delineados na r. decisão de pronúncia e destacados neste voto.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Com estas considerações, entendo que é mister a
manutenção da r. decisão de pronúncia
,
podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, acolhidas ou não pelos jurados.

2.

Da suposta manifesta improcedência da qualificadora:

Subsidiariamente, o recorrente postula o decote da qualificadora descrita na denúncia relativa ao
motivo torpe
do ilícito consumado
contra a vítima

Edilson da Rocha Silva
, cuja procedência fora reconhecida na decisão de pronúncia.

Sobre o tema, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.o 02
e
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes, descabidas de plano,
e, portanto, sem qualquer apoio nos autos.

Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos
prova plena e incontestável da sua não ocorrência
, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Partindo de tais premissas, na hipótese, verifica-se que a qualificadora elencada no art. 121, §2o,

inciso I, do CP, relativa ao
motivo torpe

foi imputada na preambular acusatória e reconhecida como pertinente pelo d. juízo
a quo
pois,
“ao que tudo indica, seria vingança, pois a vítima
Edilson da Rocha Silva
, em situação anterior, matou
Bruno da Silva
, em tese, amigo do réu e ex-namorado da vítima
Ana Cristina da Costa
, fatos estes investigados na Ação Penal no 1000941-16.2021.8.11.0033” sic
ID 168241456 - Pág. 4.

Diferente do sustentando nas razões recursais, entendo que a r. decisão de pronúncia revela argumento legítimo e minimamente amparado nos elementos probatórios por ora produzidos, pois,
diante das mencionadas declarações prestadas pela vítima Ana Cláudia e das demais testemunhas, destacando-se os agentes públicos que diligenciaram no feito, bem como a mãe do ofendido
Edilson
, o intento homicida derivaria de sentimento de vingança nutrido pelo réu face a possível autoria, imputada ao ofendido, do homicídio de um amigo do réu
.

Nada obstante a defesa destaque que a origem de tal suspeita decorreria de provas indiretas, o que evidenciaria a manifesta improcedência do tipo penal derivado; é de se ressaltar, à vista das nuances por ora apresentadas a plausibilidade da qualificadora, justificando sua manutenção.

Daí então a justificativa para concluir que
a imputação do motivo torpe,
circunstância de índole subjetiva
, não é de manifesta improcedência na hipótese dos autos, porquanto minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, conduzindo obrigatoriamente sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri,
ex vi STJ – AgRg no AgRg no AREsp n. 1.926.967/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência da qualificadora descrita na denúncia e mantida na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote, nos termos da jurisprudência citada,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional.

3.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
FERNANDO CHEIM PEREIRA DE OLIVEIRA

mantendo incólume
a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT nos autos da ação penal n.o 1001660-95.2021.8.11.0033.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023